Tribunal: TJDFT
Processo: 0723968-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723968-80.2022.8.07.0000 Agravante(s) Clério José dos Santos Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clério José dos Santos contra pronunciamento judicial exarado pelo juiz da 25a Vara Cível de Brasília (Id 130238084 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido pelo agravante em desfavor de Banco do Brasil S.A., processo n. 0740470-62.2020.8.07.0001, determinou a emenda da petição inicial, verbis: Emende-se o requerimento, pois não consta do dispositivo da sentença a condenação do réu a reparar os alegados danos morais, tanto o é que os honorários foram fixados conforme hipótese sucessiva[1] do § 2o do art. 85 do CPC (valor da causa). Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Em razões de agravo (Id 37472996), o recorrente informa que ingressou em juízo visando a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Observa que o Juízo a quo ao fundamentar a sua decisão, deixa claro que houve falha do Agravado na prestação de serviço, e que essa falha culminou no reconhecimento da inexistência da dívida ora questionada. Ressalta que não pediu que fossem arbitrados valores para condenação, mas sim, apresentou o valor que entendeu que fosse justo pelos prejuízos causados a ele. Acrescenta que se o Magistrado julgou procedentes os pedidos formulados, não negou efetivamente nenhum pedido do Autor, era desnecessário a ele, apresentar embargos declaratórios pois na sentença não existem os requisitos que pudessem fundamentar, ou seja: não houve obscuridade, não apresentou contradição, não existiu omissão e não houve erro material. Inclusive foi o valor da causa atribuído pelo Agravante. Conclui seu arrazoado afirmando não ser justo que, agora, na atual fase do processo de cumprimento, haja alteração na interpretação da sentença, principalmente no que tange o direito do Agravante de ser indenizado por danos morais provocado pelo Agravado, conforme disposto na petição inicial. Ao final, pede o conhecimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo o direito do Agravante adicionar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral, conforme requerido na petição inicial do processo e na petição que deu início a fase de cumprimento de sentença. Não houve recolhimento do preparo diante da concessão da gratuidade de justiça (Id 79505700). É o relatório. Decido. Inicialmente, atenta ao juízo de admissibilidade, observo que agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Conforme se verifica do rol do art. 1.015, caput, e parágrafo único do CPC, não existe previsão de interposição de agravo por instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte emenda da petição inicial. A propósito reproduzo o ato judicial combatido: Emende-se o requerimento, pois não consta do dispositivo da sentença a condenação do réu a reparar os alegados danos morais, tanto o é que os honorários foram fixados conforme hipótese sucessiva[1] do § 2o do art. 85 do CPC (valor da causa). Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Com efeito, analisando, mesmo que de forma perfunctória, o pronunciamento judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão deduzida pelo autor, apenas ofereceu à parte momento para adequar a peça de ingresso do cumprimento de sentença. Do não atendimento à esta determinação poderá resultar prolação de decisão de indeferimento da petição inicial, consoante a advertência contida na parte final do ato judicial recorrido. Em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para sanar irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito da demanda, antes de receber a petição inicial e deliberar sobre a pretensão de direito material perseguida. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O fato de o pronunciamento judicial ter sido proferido em cumprimento de sentença, circunstância que, em tese, autorizaria o manejo do agravo de instrumento, por força da disposição do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, não retira sua natureza de despacho, e, por conseguinte, inviabiliza o cabimento do recurso. Quer dizer, à mingua da prolação de decisão, incabível o manejo do procedimento recursal em tela, porque aviado para atacar despacho, e encontra óbice na previsão do art. 1.001 do CPC. Do repertório jurisprudencial desta Egrégia 1a Turma Cível, colhe-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Ao demais, vale ressaltar, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, caso venha a ser proferida, o agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o art. 485, I e § 7o, do CPC. Esse instrumento recursal possibilita ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o art. 331, § 1o, do mesmo Código. Conclui-se, assim, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento porque manejado para impugnar despacho de emenda à petição inicial. Observo, derradeiramente, nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para a parte sanar vício estritamente formal, circunstância, a toda evidência, inocorrente na hipótese. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.000, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora